Tribunal: TJBA
Processo: 8077519-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077519-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: GILENO LISBOA FAGUNDES

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, ILA ROCHA MARTINS DIAS, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9. TEMA 1169 DO STJ. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. SOBRESTAMENTO PARCIAL DO FEITO QUANTO À NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 685 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA FASE EXECUTIVA. COISA JULGADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1.

cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada para recomposição das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Verão em cadernetas de poupança.

2.

A controvérsia devolvida ao órgão colegiado restringe-se a dois pontos: (i) a necessidade de sobrestamento do feito quanto à discussão acerca da prévia liquidação do título judicial coletivo, diante da afetação do Tema 1169 do STJ; e (ii) a possibilidade de inclusão de juros remuneratórios no cálculo da execução individual.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema 1169 ao rito dos recursos repetitivos, delimitou a controvérsia relativa à indispensabilidade, ou não, da liquidação prévia do julgado coletivo para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença condenatória genérica, determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

4.

Em observância aos arts. 926 e 927 do CPC, procede-se ao julgamento das questões cuja orientação jurisprudencial já se encontra consolidada, sobrestando-se o feito exclusivamente quanto à matéria objeto do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, relativa à necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva.

5.

Quanto aos juros moratórios, não há espaço para suspensão ou rediscussão, pois a matéria já se encontra definida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que incidem a partir da citação do devedor na ação civil pública, em se tratando de responsabilidade contratual, conforme o Tema 685 do STJ.

6.

Nos termos da orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.392.245/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação quando inexistir condenação expressa no título executivo, sem prejuízo do ajuizamento de ação individual de conhecimento, quando cabível.

7.

A circunstância de a legislação de regência da poupança prever remuneração do capital não autoriza sua automática inclusão no cumprimento de sentença, quando o título executivo judicial não contempla tal verba.

8.

Recurso do réu conhecido e parcialmente provido, para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1169 do STJ, exclusivamente quanto ao ponto relativo à necessidade de liquidação do cumprimento de sentença, mantidos os demais termos da decisão agravada. Recurso da parte autora conhecido e desprovido, em especial quanto à inaplicabilidade ao caso de juros remuneratórios.

JULGAMENTO PARCIAL DOP MÉRITO DO AGRAVO INTERNO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8077519-60.2024.8.05.0000 (id. 93281707 e id. 93497109)
, no qual figuram como agravante e agravada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
AGRAVO INTERNO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII